Tribunal: STF
Processo: AI 587430
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DIRIMIU CONTROVÉRSIA SOBRE
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO
   PAULO (LEIS ESTADUAIS NºS 4.819/58 E 200/74). 1. INEXISTÊNCIA DE
   QUALQUER DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. 2. PRETENSÃO
   DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. Não há obscuridade, contradição ou
   omissão no acórdão questionado. O que afasta a presença de
   qualquer dos pressupostos de embargabilidade, a teor do art. 535
   do CPC.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a
   renovação de julgamento que se efetivou regularmente.
Embargos
   rejeitados.